Tribunal: TJBA
Processo: 8104636-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104636-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
JOHN HERBERT OLIVEIRA SILVA

Defensora Pública: Valéria Teixeira

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Cláudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas

Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza

Assunto: Roubo

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO (
DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157,
§
1
º
,
I,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA
PARA O CRIME DE FURTO
. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPROVIMENTO.
COMPROVADA

A
GRAVE AMEAÇA,

EXERCIDA MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA,
LOGO
APÓS A
SUBTRAÇÃO DO BEM,
A FIM DE
ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA PARA S
I
.
CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO.
2
.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
INVIABILIDADE.
CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA.
COMPATIBILIDADE ENTRE A
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL SEMIABERTO.
PRECEDENTES.
3
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
4
.
CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO E

IM
PROVIMENTO DO RECURSO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8104636-86.2025.8.05.0001
,
sendo
APELANTE

JOHN HERBERT OLIVEIRA SILVA
e
APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo

CONHECIMENTO E

IM
PROVIMENTO DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator